Tribunal: STF
Processo: RHC 122132
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pronunciamento anterior da Segunda Turma do STF sobre as mesmas alegações da defesa (ARE 774.815). 3. Alegação de ausência de fundamentação quando da fixação do regime prisional e da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inviabilidade. 4. A recorrente colaborava com a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), corrompendo agente penitenciário para que entregasse aparelho celular e baterias a detentos integrantes da referida organização, com o fim de permitir a perpetuação de práticas ilícitas dentro dos próprios estabelecimentos prisionais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.